Tribunal: TJMT
Processo: 0004144-59.2019.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DUPLICATA SEM ACEITE. NOTAS FISCAIS ASSINADAS. PROVA DE ENTREGA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DESACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, com alegação de omissão na análise de aspectos relativos à liquidez e exigibilidade de duplicatas sem aceite, instruídas por notas fiscais assinadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise dos fundamentos relativos à validade e à exigibilidade das duplicatas sem aceite; (ii) examinar se os embargos de declaração configuram meio adequado para alterar o juízo de valor da decisão recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão impugnado analisa de forma expressa os pontos de fato e de direito que fundamentam a decisão, concluindo pela validade e exigibilidade das duplicatas sem aceite, considerando que estas estavam acompanhadas de notas fiscais assinadas pelo recebedor e instrumentos de protesto, atendendo aos requisitos do título executivo extrajudicial.
O aceite das duplicatas, embora torne desnecessária a análise da relação causal, pode ser suprido, em sua ausência, pela comprovação da entrega da mercadoria, mediante assinatura do recebedor nas notas fiscais, o que se verifica no caso concreto, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJ-SP.
A fiança, abrangendo dívidas anteriores, conforme cláusula expressa no contrato, confere validade à garantia, restando afastada qualquer dúvida quanto à extensão de sua abrangência e à responsabilidade do fiador pelas obrigações assumidas.
A jurisprudência pacífica do STJ dispensa o julgador de responder a todas as alegações das partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada, o que ocorre no presente caso.
Os embargos de declaração não constituem meio adequado para modificar o mérito da decisão recorrida, salvo para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os quais não estão presentes no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de aceite em duplicatas pode ser suprida pela apresentação de notas fiscais assinadas pelo recebedor e instrumentos de protesto, configurando título executivo extrajudicial nos termos da Lei no 5.474/68.
A cláusula expressa em contrato de fiança que abrange dívidas anteriores assegura a validade da garantia e a responsabilidade do fiador pelas obrigações assumidas.
Os embargos de declaração não se prestam a revisar o mérito de decisões judiciais, salvo para sanar omissões, contradições ou obscuridades previstas no art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, VII, 81, 784, I, e 1.022; Lei no 5.474/68, art. 15, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1427426/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30.03.2020, DJe 02.04.2020.
TJ-SP, AC 1000624-82.2021.8.26.0588, Rel. Rebello Pinho, j. 17.03.2022.
STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.
STJ, AgRg no REsp 434588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 16.06.2005.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004144-59.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NEY LUCAS DE LIMA - CPF: 362.582.451-53 (APELANTE), JOICE LUIZ TAMEIROS - CPF: 323.853.528-50 (ADVOGADO), BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 02.423.920/0001-48 (APELADO), VITTIA S.A. - CNPJ: 45.365.558/0001-09 (APELADO), ELTON FERNANDES REU - CPF: 267.955.948-74 (ADVOGADO), BIO SOJA FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 02.423.920/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROSARTORI COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS CAMPO VERDE LTDA - CNPJ: 09.637.809/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEYSON JOSE FERREIRA - CPF: 640.713.321-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA DE CASSIA ESPERANCA FERREIRA - CPF: 004.946.059-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA DO PRADO SARTORI - CPF: 930.498.389-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IEDA BISINOTO - CPF: 362.564.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILMAR SARTORI - CPF: 510.170.169-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILAR SARTORI - CPF: 510.112.809-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI VALIATI SARTORI - CPF: 744.690.709-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR SARTORI - CPF: 556.881.799-53 (TERCEIRO INTERESSADO), INES BERNADETE GASPARIN SARTORI - CPF: 007.307.739-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LIRGE MARIA SARTORI THEOTONIO - CPF: 397.996.119-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON SANCHES THEOTONIO - CPF: 638.922.949-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DUPLICATA SEM ACEITE. NOTAS FISCAIS ASSINADAS. PROVA DE ENTREGA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DESACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, com alegação de omissão na análise de aspectos relativos à liquidez e exigibilidade de duplicatas sem aceite, instruídas por notas fiscais assinadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise dos fundamentos relativos à validade e à exigibilidade das duplicatas sem aceite;

(
ii
) examinar se os embargos de declaração configuram meio adequado para alterar o juízo de valor da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado analisa de forma expressa os pontos de fato e de direito que fundamentam a decisão, concluindo pela validade e exigibilidade das duplicatas sem aceite, considerando que estas estavam acompanhadas de notas fiscais assinadas pelo recebedor e instrumentos de protesto, atendendo aos requisitos do título executivo extrajudicial.

O aceite das duplicatas, embora torne desnecessária a análise da relação causal, pode ser suprido, em sua ausência, pela comprovação da entrega da mercadoria, mediante assinatura do recebedor nas notas fiscais, o que se verifica no caso concreto, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJ-SP.

A fiança, abrangendo dívidas anteriores, conforme cláusula expressa no contrato, confere validade à garantia, restando afastada qualquer dúvida quanto à extensão de sua abrangência e à responsabilidade do fiador pelas obrigações assumidas.

A jurisprudência pacífica do STJ dispensa o julgador de responder a todas as alegações das partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada, o que ocorre no presente caso.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para modificar o mérito da decisão recorrida, salvo para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os quais não estão presentes no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de aceite em duplicatas pode ser suprida pela apresentação de notas fiscais assinadas pelo recebedor e instrumentos de protesto, configurando título executivo extrajudicial nos termos da Lei no 5.474/68.

A cláusula expressa em contrato de fiança que abrange dívidas anteriores assegura a validade da garantia e a responsabilidade do fiador pelas obrigações assumidas.

Os embargos de declaração não se prestam a revisar o mérito de decisões judiciais, salvo para sanar omissões, contradições ou obscuridades previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 80, VII, 81, 784, I, e 1.022; Lei no 5.474/68, art. 15, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1427426/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30.03.2020,
DJe
02.04.2020.

TJ-SP, AC 1000624-82.2021.8.26.0588, Rel. Rebello Pinho, j. 17.03.2022.

STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

STJ,
AgRg
no REsp 434588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 16.06.2005.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
NEY LUCAS DE LIMA
contra o
acórdão que,
por unanimidade

negou
provimento ao apelo por
el
e
interposto

(ID
254775199
)
.

Irresignad
o
,
o
embargante alega a ocorrência de omissão, com o que milita pela
reforma substancial do acórdão (ID
256558197
).

A embargada apresentou

contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
257964690
)
.

Por oportuno, reclassifiquem-se os autos, por se tratar de recurso de embargos de declaração
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A
omissão
que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as
questões fáticas e de direito que norteiam esta demanda, que levou ao
não provimento
do recurso de apelação interposto pel
o
ora embargante.

Com efeito
, como bem pontuado no voto condutor do aresto,
a emissão da duplicata fica condicionada à existência de contrato de compra e venda ou de prestação de serviços, ou seja, é um título de crédito causal, onde é necessária, para sua validade, a existência de prova da entrega da mercadoria, na hipótese de não haver o aceite. Na falta do aceite, imprescindível é a demonstração da causa adjacente, caso contrário, a duplicata é nula e o protesto indevido.

Em outras palavras, o aceite faz com que a cambial se desvincule da relação negocial que autorizou a emissão do título, tornando inviável a discussão acerca da causa debendi. Por outro lado, na falta do aceite, o credor deve comprovar a entrega da mercadoria.

No caso dos autos, o embargante/apelante, ora recorrente, alega a iliquidez e inexigibilidade das duplicatas que instruem a ação de execução, ante a falta de comprovação da entrega dos produtos constantes das notas fiscais correspondentes;

Ocorre que, em que pesem as duplicatas apresentadas estejam sem aceite, referidos títulos estão acompanhados pelas notas fiscais assinadas pelo recebedor e de instrumentos de protesto (ID 241584828 – Pág. 19/33), de modo que atendem aos requisitos de títulos executivos extrajudiciais.

Com efeito,
em que pese a natureza da operação firmada entre as partes se trate de venda para entrega futura,
nas notas fiscais apresentadas constam a assinatura do recebedor do produto nela indicado, o que confere verossimilhança que
a entrega foi efetivada
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO. JUNTADA DE NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. FORÇA EXECUTIVA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7. PROTESTO REGULAR. 1.
Possuem força executiva as duplicatas protestadas e acompanhadas das notas fiscais e comprovante de entrega das mercadorias
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. É possível que a duplicata sem aceite seja protestada por falta de pagamento, pois, nos termos do § 2o do artigo 13 da Lei 5.474/68 "o fato de não ter sido exercida a faculdade de protestar o título, por falta de aceite ou de devolução, não elide a possibilidade de protesto por falta de pagamento". 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1427426 SC 2019/0006159-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/04/2020).

EXECUÇÃO –
Duplicata, não aceita, protestada e identificada em instrumento de protesto, acompanhada de nota fiscal fatura, e de comprovante de entrega de mercadorias, é título executivo extrajudicial ( CPC/2015, art. 784, I, correspondente ao CPC/1973, art. 585, I; LF 5.474/68, art. 15, II), sendo dispensável a prova de emissão e remessa para aceite
- A inicial da execução veio instruída com cópias das: (a) duplicatas exequendas; (b) instrumentos de protesto das duplicatas exequendas; e (c) "Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica" (DANFE) relativo às duplicatas exequendas, com respectivos comprovantes de recebimento de mercadorias devidamente assinados -
Simples juntada de canhoto de nota fiscal assinado pelo recebedor, que pode ser mera pessoa autorizada pela parte sacada para esse fim, constitui documento hábil comprobatório de entrega e recebimento de mercadoria, a
que alude o art. 15, II, b, da LF 5.474/68, visto que esse ato não é privativo do embargante sacado
- Ausente alegação e respectiva prova de fato concreto capaz de infirmar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do débito exequendo, nos embargos à execução oferecidos pelo Curador Especial, nomeado ao devedor, citado por edital, de rigor, a manutenção da r. sentença, que julgou improcedentes os embargos à execução oferecidos pelo apelante. Recurso desprovido.
(TJ-SP - AC: 10006248220218260588 SP 1000624-82.2021.8.26.0588, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 17/03/2022, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2022).

Logo, a presença de nota fiscal assinada pelo recebedor é prova suficiente de que a mercadoria foi entregue, reforçando a presunção de legitimidade do título, razão pela qual a exigibilidade das duplicatas fica adequadamente respaldada, não sendo necessária, neste caso, a comprovação adicional da relação causal entre as partes.

Por sua vez, extrai-se dos autos que a Carta de Fiança que instrui os autos (ID 241584828 – Pág. 34/37) contém cláusula expressa abrangendo, inclusive, obrigações contraídas anteriormente à sua assinatura.

Com efeito, a Cláusula Primeira desse instrumento assegura a validade e a exigibilidade da garantia em relação a dívidas anteriores, o que significa que o fiador, no caso, assumiu de forma consciente e inequívoca a responsabilidade por essas obrigações, o que impede que o fiador alegue desconhecimento ou falta de anuência sobre o escopo da fiança.

Além disso, o instrumento de fiança contém cláusulas explícitas em que o executado/embargante/apelante
, ora recorrente,
manifesta de forma expressa e inequívoca a sua concordância em garantir as obrigações da empresa. Esta manifestação formal reforça a validade do contrato de fiança, já que, na ausência de prova cabal de vício, presume-se a legitimidade da obrigação assumida.

Por sua vez, extrai-se do caderno processual que as notas fiscais emitidas pela exequente/embargada/apelada
, ora recorrida,
identificam claramente a empresa
Agrosartori
Comércio e Representações Agrícolas como a adquirente dos produtos, informaram ainda que os produtos deveriam ser entregues em sua sede.

As notas fiscais vinculam a obrigação de pagamento exclusivamente à
Agrosartori
, uma vez que, nos termos legais, é a adquirente registrada na nota fiscal quem assume a responsabilidade pela transação.

Nesse contexto, o fato de um funcionário da
Primabay
Defensivos Agrícolas (Sr. Cristiano) ter recebido o produto fisicamente não altera a relação jurídica de aquisição e a responsabilidade por parte da
Agrosartori
, que é quem figura na nota fiscal como destinatária final da mercadoria.

Assim, a responsabilidade pela obrigação financeira e pela fiança é atribuída à
Agrosartori
, que consta formalmente como adquirente dos produtos. Portanto, a
Primabay
não possui vínculo contratual direto com o fiador, e o recebimento de mercadorias por um de seus funcionários é irrelevante para a determinação da responsabilidade pela dívida.

Logo, não há que se falar que a fiança está sendo estendida para obrigações de outras empresas, de maneira que resta caracterizada a responsabilidade do fiador
/
executado/embargante/apelante,
ora recorrente,
em relação ao débito exequendo.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma
Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)
.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025